Tribunal: TJDFT
Processo: 0733974-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733974-75.2024.8.07.0001 RECORRENTES: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A E IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDO: GLAUZIVAN ALVES CLEMENTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Atraso na entrega de imóvel. Tema 996 STJ. Termo de reserva como oferta vinculante. Lucros cessantes e juros de obra. Fixação do termo inicial da mora. CDC 47. 1. A pandemia não constitui, por si só, causa excludente de responsabilidade civil quando os efeitos do evento extraordinário já eram conhecidos à época da celebração do contrato. 2. É presumido o prejuízo do comprador em razão do inadimplemento do prazo contratual de entrega do imóvel, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 996, sendo devidos lucros cessantes e vedada a cobrança de juros de obra após o prazo final de entrega, incluída a tolerância. 3. Havendo previsão de prazos distintos nos instrumentos contratuais firmados pelas partes, deve prevalecer o prazo mais favorável ao consumidor (CDC 47). A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 360, inciso I, do Código Civil, sustentando que o prazo válido de entrega do imóvel foi fixado no Contrato de Promessa de Compra e Venda, sendo o termo de reserva documento preliminar e não vinculante. Afirma que não houve substituição de obrigação, mas consolidação do único prazo juridicamente eficaz, aceito livremente pela adquirente. Defende que a assinatura do contrato definitivo caracterizou novação, afastando qualquer mora. Assevera que o acórdão recorrido viola o princípio da força obrigatória dos contratos, inexistindo vício de consentimento ou desequilíbrio contratual. Requer o afastamento da condenação por juros de obra e lucros cessantes; b) artigo 393 do CC, indicando que a pandemia configurou evento extraordinário, imprevisível e inevitável, impactando a cadeia produtiva da construção civil. Alega que houve escassez de mão de obra e de insumos, fatos alheios à esfera de controle das recorrentes. Expõe que a legislação protege o devedor de boa-fé dos prejuízos decorrentes de eventos que escapam à sua esfera de controle e previsibilidade razoável. Pleiteia o reconhecimento do caso fortuito ou força maior para afastar a responsabilidade pela mora contratual e as indenizações decorrentes. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG e STJ a fim de demonstrá-lo; c) artigo 374, inciso I, do Código de Processo Civil, argumentando que os efeitos da pandemia constituem fato público e notório, dispensando prova. Assevera que a responsabilidade pelo atraso foi indevidamente imputada às recorrentes, embora tenha decorrido de uma força externa que rompeu o nexo de causalidade entre sua conduta e o inadimplemento. Pede que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235 (ID 79935992). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 360, inciso I, 393, ambos do Código Civil, e 374, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “O termo de reserva foi assinado pela autora e pela JC Gontijo Engenharia S.A. em 07/04/21 e estabeleceu a entrega do imóvel para 30/04/22 (id 68559478). Posteriormente, o contrato celebrado entre as litigantes e a Caixa Econômica Federal estabeleceu que o empreendimento seria concluído e entregue até o dia 24/05/23 (id 68559477). Foram previstos prazos diferentes para a conclusão da obra e entrega do empreendimento. Em razão desse cenário, deve prevalecer o mais favorável ao consumidor nos termos do CDC 47. (...) Assim, considerando o prazo contratualmente estabelecido, acrescido da tolerância de 180 dias corridos (id 68559478 - item 21), o imóvel deveria ter sido disponibilizado à adquirente até o dia 30/10/22.” (ID 75578293). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O reexame de fatos e provas, assim como a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis, por força das Súmulas 5 e 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.189.177/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois “(...) a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.711.497/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos do ID 79935992. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-R2D